Tribunal: TJMT
Processo: 1014675-98.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1014675-98.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MTA
Recorrente: ADÃO GONÇALO DE PAULA
Recorrida: MARAJÓ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VÍCIO NO PRODUTO. PEÇA COM DEFEITO ENTREGUE NA EMPRESA RECORRIDA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PEÇA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova testemunhal em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.
2. Evidenciada a legitimidade passiva da empresa comerciante, uma vez que integra a cadeia de fornecedores dos produtos colocados à disposição do consumidor, devendo responder pelos vícios apresentados, nos termos dos artigos 18, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência do vício apresentado em peça adquirida para conserto do seu veículo, necessitando adquirir nova peça após a entrega do produto defeituoso na empresa Recorrida.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Há verossimilhança das alegações do consumidor, porquanto indicou e comprovou o dia e nome do atendente que recebeu a peça defeituosa e o orientou a adquirir nova peça para viabilizar o conserto do seu veículo junto a oficina.
6. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, cabia a empresa Recorrida colacionar nos autos as imagens do atendimento prestado ao Recorrente no dia 06/06/2019 a fim de desconstituir a alegação do consumidor no sentido de que entregou a peça defeituosa para o vendedor Wyderson, porquanto lograram comprovar o atendimento realizado ao consumidor no dia 03/06/2019 (ID 48744958).
7. Ademais, em relação ao aludido vídeo colacionado no ID 48744958, restou comprovado que a peça adquirida não foi aberta pelo preposto da empresa Recorrida para comprovar que estava apta para ser utilizada, o que corrobora com a alegação autoral.
8. Portanto, tendo sido comprovado pelo Recorrente a necessidade de adquirir peça nova 03 (três) dias após a primeira compra, resta comprovado o dano material, devendo o consumidor ser ressarcido do valor pago pela peça viciada.
9. Outrossim, tenho que o dano moral restou configurado porquanto é evidente que o consumidor ao adquirir uma peça nova tem a expectativa de que a mesma servirá com a eficiência e segurança necessária para conserto do seu veículo. Portanto, a sua inutilização por vício apresentado não coaduna com a qualidade que se espera deste produto e enseja a reparação por dano extrapatrimonial.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014675-98.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO GONCALO DE PAULA - CPF: 346.453.811-72 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), MARAJO COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 21.582.601/0001-20 (RECORRIDO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021